Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707337-49.2022.8.07.0004 APELANTE: MEIRINALVA LEITE SILVA APELADO: DREAM CONFORT COMERCIO LTDA APELADO: BRB CARTÕES, DREAM CONFORT COMERCIO LTDA APELANTE: MEIRINALVA LEITE SILVA DESPACHO Os autos foram restituídos à Secretaria da Turma para que certificasse o transcurso de prazo para o apelado-réu BRB Cartões apresentar contrarrazões aos recursos interpostos pelas partes (id. 52212534) e, em seguida, remetidos à Vara de origem, em diligência, para cumprimento da determinação (id. 53201052). Em resposta, a Secretaria da 2a Vara Cível do Gama certificou (id. 53231397) a publicação da r. sentença e da intimação para apresentação de contrarrazões. Ainda, juntou a imagem da aba Expedientes do PJe do primeiro grau. A partir do CNPJ indicado na inicial (id. 51657004, pág. 1), constata-se que a instituição financeira apelada é parceira para expedição eletrônica de comunicações processuais deste TJDFT desde 22/10/18, com a denominação Cartão BRB S.A. Sobre as publicações dos atos processuais e o início da fluência dos prazos recursais para os parceiros, dispõe o art. 5o da Portaria GC no 140/18 deste TJDFT, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” (Grifo nosso) Do cotejo entre a aba Expedientes e os atos processuais, vê-se que, não obstante a BRB Cartões tenha sido intimada para apresentar contrarrazões aos apelos (ids. 51657368 e 52212534), o sistema registrou sua ciência sem considerar a consulta efetiva ou o transcurso dos 10 dias corridos que antecederiam a ciência automática. Portanto, em relação à apelação da ré, o prazo da instituição financeira não findaria em 11/9/23 como consignado, mas em 18/9/23; quanto ao apelo adesivo da autora, não em 21/9/23, mas em 28/9/23. Os autos foram remetidos a este Tribunal em 27/9/23 (id. 51850472), portanto, antes do término do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo. Assim, à Secretaria desta Sexta Turma Cível para retificar a autuação, fazendo constar, no lugar de BRB Cartões, Cartão BRB S.A, com o alerta de se tratar de parceiro para expedição eletrônica. Após, intime-se a Cartão BRB S.A, CNPJ 01.984.199/0001-00 para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da autora (id. 51657366). Publique-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora